Tribunal: TJDFT
Processo: 0732924-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732924-51.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: ANDREY QUEIROZ DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIANA FERREIRA DE ARAÚJO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ANDREY QUEIROZ DE SOUZA: “RELATÓRIO Trata-se de ação de cumprimento de sentença de partilha de ativos financeiros existentes nas contas bancárias do ex-convivente. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Tendo em vista que a parte autora atende os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, sobre a condição econômica do jurisdicionado, defiro-lhe os benefícios da gratuitidade de justiça. CADASTRE-SE. MINISTÉRIO PÚBLICO Tendo em vista que ambas as partes são capazes para o ato da vida civil e não há vítima de violência doméstica, não é o caso de intervenção do Ministério Público, nos moldes do arts. 178, I, e 698, ambos do CPC. DESCADASTRE-SE EMENDA Em 15 dias, emende-se a petição inicial para: 1) comprovar a data em que houve a citação na ação 0706968-41.2021.8.07.0020; 2) excluir o pedido de cumprimento de honorários sucumbenciais, uma vez que há de ser requerido em nome próprio, em ação autônoma, em face do disposto no art. 23, da Lei n.o 8.906, de 04/07/1994, sob pena de violação do artigo 18, caput, do Código de Processo Civil: "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". 3) considerando a determinação acima, retificar a planilha atualizada do débito e o valor da causa.” A Agravante sustenta que “cabe ao advogado conforme sua conveniência decidir onde vai realizar a cobranças dos seus honorários sucumbenciais, seja em conjunto com seu cliente seja em ação autônoma”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, sem inclusão do patrono no polo ativo, bem como, o deferimento dos honorários na planilha juntada na ação executória, assentado o prosseguimento do feito, tendo em vista o risco de “perca de uma chance” dano irreparável e irreversibilidade da medida liminar” e, ao final, a reforma da decisão agravada. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 14 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator